Tribunal: TJDFT
Processo: 0720239-93.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DO CONTRATO. PROTESTO JUDICIAL. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. SENTENÇA CASSADA.
1. A constituição em mora, nos casos de alienação fiduciária, é efetivada por intermédio da notificação extrajudicial ou do protesto, a critério do credor, inteligência do artigo 2o, §2o do DL 911/69. No entanto, frustrada a notificação extrajudicial, o protesto é medida que se impõe.
2. É possível a constituição em mora do devedor mediante o protesto do título, se demonstrado que o devedor não foi encontrado no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária.
3. Recurso conhecido e provido.